Tribunal: TJSP
Processo: 2057873-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro. Decisão saneadora que afastou alegação de prescrição. Prazo prescricional ânuo. Termo inicial. Data da negativa de cobertura. Pedido de reanálise não suspende a prescrição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJ/SP. Prescrição reconhecida. Ação extinta, com julgamento de mérito. Recurso provido.